Tribunal: TJES
Processo: 5019272-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019272-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019272-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES23577-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios.

No caso em exame, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios apontados.

Não há que se falar em omissão no enfrentamento do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.130.545/RJ, segundo o qual erro de direito não autoriza a revisão do lançamento tributário. Isso porque, de forma expressa,
o acórdão consignou que não houve revisão de lançamento fundada em erro de direito
, mas sim atuação fiscal decorrente de constatação de infrações efetivas à legislação tributária, apuradas mediante procedimento administrativo regular e específico, com exclusão, inclusive, das operações que envolviam transferências internas, mantendo-se apenas aquelas em que se verificou redução indevida da base de cálculo.

Assim, o raciocínio subjacente do acórdão afasta a aplicabilidade do referido precedente, porquanto a hipótese dos autos não se subsume à
ratio decidendi
do julgado paradigma, que trata de revisão de lançamento fundada exclusivamente em erro de direito, o que não é a situação dos autos.

No que tange à alegada inaplicabilidade do regime de autorregularização, também não assiste razão à embargante. O acórdão embargado fundamentou-se na interpretação sistemática do art. 132, §§ 5º e 6º, da Lei nº 7.000/2001, e dos arts. 808 e 75-A do RICMS/ES, no sentido de que, para as infrações apuradas, não há imposição legal de prévia comunicação para autorregularização, já que não se trata de simples inconsistência detectada em cruzamento de dados, mas de infração apurada mediante auditoria fiscal específica.

Ainda que a fiscalização tenha se iniciado antes da vigência da Lei nº 11.376/21, que delimitou expressamente as hipóteses de autorregularização, a redação então vigente já estabelecia distinção entre inconsistências passíveis de regularização espontânea e infrações que demandam ação fiscal direta, como no caso.

Por fim, quanto à alegada existência de periculum in mora decorrente do elevado valor das autuações fiscais, registro que a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, que afastou o risco de dano irreparável com base na inexistência de medida constritiva, bem como na possibilidade de defesa administrativa e judicial da empresa, além da eventual repetição do indébito.

A circunstância de as autuações envolverem valores expressivos, embora relevante, não altera a conclusão quanto à ausência de risco concreto e iminente de perecimento de direito, especialmente na ausência de ato estatal apto a comprometer a continuidade das atividades empresariais.

Pelas razões expostas, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.